Tribunal: TJBA
Processo: 8011916-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011916-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, VAUDETE PEREIRA DA SILVA

APELADO: ANDREIA MAMEDE LIMA e outros

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA E PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO BANCO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. As apelações cíveis foram interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a exclusão de anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em nome da autora, indeferiu o pedido de danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca, fixando honorários de R$ 1.500,00 para cada parte.

2. A autora, em seu recurso, sustentou a ocorrência de dano moral pela ausência de notificação prévia sobre a anotação no SCR e pleiteou a condenação da ré e a majoração dos honorários.

3. O banco apelou da exclusão da anotação e da sucumbência recíproca, argumentando que o SCR não tem natureza restritiva e que a autora autorizou previamente o registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Saber se houve a ciência prévia da autora quanto ao registro no SCR e se a ausência de notificação enseja responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O SCR tem por finalidade principal subsidiar a atuação do Banco Central e promover o intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

6. A autora autorizou expressamente, no contrato, a inserção das informações no SCR, o que afasta a alegação de ausência de notificação prévia (Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13).

7. As informações lançadas não foram incluídas como “prejuízo”, o que afasta a possibilidade de negativação e de dano presumido.

8. A inexistência de nexo causal entre o registro e eventual dano à autora inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade civil (Código Civil, arts. 186 e 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da autora conhecida e desprovida. Apelação do banco conhecida e provida.

10. Custas e honorários sucumbenciais pela autora, suspensa a exigibilidade por gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: A inserção de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando precedida de autorização expressa do cliente e sem registro no campo de prejuízo, não caracteriza negativação de crédito nem gera, por si só, dano moral indenizável.

### Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186 e 927;

Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12 e 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011916-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelados ITAU UNIBANCO S.A. e ANDREIA MAMEDE LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.